Tribunal: TJMT
Processo: 1030442-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030442-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME ARAUJO COSTA - CPF: 177.370.101-06 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030442-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1030442-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso
.

Recorrido:
José Guilherme Araújo Costa
.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – MILITAR APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA –POSSIBILIDADE – DOENÇA EM REMISSÃO – AUSÊNCIA DE CURA EFETIVA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030442-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1030442-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso
.

Recorrido:
José Guilherme Araújo Costa
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso.

Ação: Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Repetição de Indébito
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

S
entença (Id.

236016796):
julgou procedentes os pedidos autorais e declarou o direito da parte autora à isenção do imposto de renda, a partir do diagnóstico da doença, condenando o estado recorrente à restituição do indevidamente descontado, observada a prescrição quinquenal, bem como o teto do juizado especial da fazenda pública.

Recurso Inominado
(Id. 236016798):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Salienta que o autor está em remissão da doença (neoplasia maligna), o que significa que está curado e, portanto, segundo entende, não faz jus à isenção pretendida.

Contrarrazões
(Id. 236016799): o recorrido pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030442-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1030442-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso
.

Recorrido:
José Guilherme Araújo Costa
.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo estado requerido,
em face da
sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, que visavam à declaração de isenção do imposto de renda, em razão de ser acometido de doença grave.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor alega ser militar estadual reformado, portador de neoplasia maligna desde 10/2014.

Afirma que vem sendo descontado Imposto de Renda em sua folha de pagamento, o que, a seu ver, é indevido, tendo em vista a grave doença que o acomete.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de isenção ao desconto do imposto de renda em seus proventos, desde a data do diagnóstico (10/2014) e a condenação do estado recorrente ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados.

Em contraponto, a parte recorrente defende que a isenção não é pertinente, uma vez que o autor está remissão da doença, o que, ao seu ver, significa que está curado
.

Contra a sentença de procedência, recorre o Estado de Mato Grosso, pugnando pela reforma do
decisum
de primeiro grau.

A controvérsia não demanda maiores delongas.

O art. 6º da Lei n.º 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos
"proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional"
. Confira-se:

“
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

No que se refere à exigência de laudo médico elaborado por peritos oficiais, destaco que, apesar da exigência legal, esta não possui vinculação para o magistrado, o qual pode formar convencimento a partir da análise do acervo probatório existente nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. 1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Nome, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013)”

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTICA LIVRE GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. CONVENCIMENTO. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIX, da Lei n. 7.713/88. Precedentes. 2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 145082/ PE, Rel. Min. Nome, Segunda Turma, DJe 04/06/2012)”

Ademais, acerca da matéria, preleciona a Súmula n.º 598 do STJ:

“
Súmula 598 do STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: OSCAR JOAZEIRO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POLICIAL MILITAR DA RESERVA – CARDIOPATIA GRAVE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA – DOENÇA PREVISTA DO ROL DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88 – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que atua como gestor da folha de pagamento de servidor ativo, sendo responsável pela cessação dos descontos, bem como pela autorização dos descontos, ainda que posteriormente os valores recolhidos se destinem ao fundo do MTPREV por força de lei. 2. e acordo com o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. 3. agiu com acerto o Juízo de Origem ao adotar o posicionamento dos Tribunais Superiores, determinando a utilização para “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013652-10.2021.8.11.0015, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2023).”

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DOENÇA COMPROVADA – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. Restando comprovado nos autos, por meio dos exames juntados, declaração médica e atestado médico que o paciente possui cardiopatia grave, inclusive submetido a 02 (duas) cirurgias cardíacas e colocação de 03 (três) stents, configura-se indevida a negativa de isenção de imposto de renda, ainda mais quando a negativa não confronta a documentação médica juntada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 8011290-16.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019).”

Assim, os laudos médicos juntados pelo autor recorrido comprovam que ele é portador de neoplasia maligna, o que lhe confere direito à isenção, por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção do imposto de renda, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n.º 7.713/1988.

Desta forma, havendo laudo médico que comprova a moléstia grave do autor, imperiosa a manutenção da sentença combatida, tendo em vista que o servidor faz jus à isenção do imposto de renda, a partir da data em que se constatou a moléstia grave.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à declaração de isenção do desconto de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do servidor estadual, por isso, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir. 2. A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem acometidos de doença incapacitante, nos casos e nas condições previstas. 3. In casu, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 4. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença, mediante diagnóstico médico. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1053387-24.2023.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2024)”.

No que tange à alegada cura da doença, observa-se, pelo atestado médico juntado no Id. 236016785, as seguintes informações:

“Atesto, para os devidos fins, que o Sr. José Guilherme Araújo Costa tem diagnóstico de patologia de CID 10 C90.0 desde outubro de 2014, tratado com quimioterapia até outubro de 2014. Foi submetido à Transplante Autólogo de Medula Óssea em agosto de 2015, sem intercorrências.

Apesar de tratar-se de patologia incurável, atualmente está com a doença em remissão, vindo em consultas semestrais nesse serviço e no setor de Transplante de Medula Óssea (Curitiba-PR)”.

Portanto , o próprio atestado em que o ente público recorrente se baseia para defender a ausência do direito à isenção informa que a doença é incurável.

O Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica – GBOT – em:
https://www.gbot.med.br/diferenca-entre-remissao-e-cura-do-cancer/#:~:text=A%20remiss%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20termo,de%20n%C3%A3o%20serem%20mais%20detect%C3%A1veis
(acesso realizado em 17/09/2024), esclarece a diferença entre remissão e cura da doença:

“A princípio, o diagnóstico de câncer é um momento desafiador e cheio de incertezas. Uma das questões que frequentemente surgem é a diferença entre os termos “remissão” e “cura”. Embora muitos acreditem que sejam sinônimos, eles têm significados distintos e importantes no
contexto do tratamento oncológico
. Neste artigo, exploraremos as nuances entre esses dois conceitos para proporcionar um entendimento mais esclarecedor sobre o tema.

Remissão ou Cura? Decifrando os Termos no Combate ao Câncer

A remissão é um termo usado para descrever a redução ou desaparecimento dos sintomas e sinais do câncer. Todavia, no contexto oncológico, implica que os sinais visíveis ou mensuráveis da doença tenham diminuído após o tratamento, muitas vezes a ponto de não serem mais detectáveis. No entanto, não garante necessariamente a eliminação completa das células cancerígenas. Chamamos também este contexto de “resposta” ou “benefício”. Apesar da doença muitas vezes se tornar indetectável, sobretudo quando há metástases é importante definir que o risco de que as lesões do câncer reapareçam é grande.

Por outro lado, a cura do câncer significa que não há mais sinais da doença no corpo e que as células cancerígenas foram completamente erradicadas. A cura implica a eliminação total do câncer e a restauração da saúde normal do paciente. No entanto, em alguns casos, a cura pode ser difícil de determinar, uma vez que as células cancerígenas podem permanecer latentes por um período significativo antes de se manifestarem novamente. Utiliza-se 5 anos como um limite para determinar que um paciente está de fato curado, embora recidivas da doença possam ocorrer além deste período”.

Assim, apesar de estar em remissão, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que o autor recorrido esteja curado.

Logo, não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024